Tribunal: STF
Processo: RE 1447270
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE IMÓVEL PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFINE A EMPRESA ARRENDATÁRIA COMO EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.  MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 885. RE 949.297. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2013 a 2015. Rejeição de objeção de não executividade. Desacerto. Imunidade reconhecida por decisão transitada em julgado. Fato gerador continuado. Projeção dos efeitos da decisão reconhecedora de imunidade para exercícios subsequentes, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito nas quais se funda a coisa julgada material. Inaplicabilidade da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.”



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Guarulhos/SP sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, VI, a, § 2º e § 3º, da Constituição da República. Alega, em síntese, incidir o tributo em questão, na forma decidida no Tema 437 (RE 601.720) da sistemática da repercussão geral. Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido, julgando-se improcedente a pretensão inicial.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinária.



    A Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral. O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido, motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário, in verbis: 



      “Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2013 a 2015. Acórdão a dar provimento ao recurso da agravante, reduzindo, de ofício, a condenação da verba honorária, com fulcro no artigo 85, 8º, do Código de Processo Civil. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios. Causa de baixa complexidade e de valor elevado. Aplicação do disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076). Julgamento do recurso alterado.”



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 885, RE 955.227).



      Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à origem.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente